Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LAUDO PERICIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EXPOSIÇÃO HABITUAL EM GRAU MÉDIO. COMPROVAÇÃO. ATIVIDADES DESEMPENHADAS. DITAMES NORMATIVOS. SUBSUNÇÃO VERIFICADA. PREVALÊNCIA DAS REAIS CONDIÇÕES DE TRABALHO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença.
1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que o apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. O adicional de insalubridade é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal e na Lei Complementar n. 840/2011, em seus artigos 79 a seguintes.
3. No âmbito do Distrito Federal, foi editado o Decreto Distrital n. 32.547/2010, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade, e determina que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos (artigo 3o).
4. A perícia realizada nos locais de trabalho, com o objetivo de comprovar a insalubridade, deve ser empreendida com base nos requisitos previstos na NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, em especial seu anexo 14.
5. O rol aprovado pelo Ministério do Trabalho, no anexo 14 da NR-15, não é taxativo, razão pela qual a percepção do adicional de insalubridade deve ser verificada em observância às reais condições de trabalho a que estão sujeitos os servidores, concretamente verificadas, levando em conta a própria natureza da atividade desempenhada e a habitualidade da exposição aos agentes nocivos.
6. Constatadas, por meio de laudo pericial, a condição insalubre no ambiente de trabalho do servidor, a habitualidade da exposição a agentes biológicos nocivos e que as condições reais de trabalho se amoldam aos requisitos previstos na legislação de regência, em especial o que estabelece a NR-15, anexo 14, o deferimento do adicional de insalubridade é medida imperativa. Precedentes.
7. O contato com agentes biológicos nocivos à saúde pode ocorrer em vários outros locais, não estando adstrito somente aos hospitais e demais estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana.
7.1. Constata-se que a prevalência das reais condições de trabalho do servidor não configura analogia ou interpretação extensiva indevidas.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL n. 413/RS, firmou entendimento no sentido de que o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo pericial, tendo em vista que este é o documento que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.
9. Apelação Cível conhecida e provida. Ônus da sucumbência invertido.